Tribunal: TJMT
Processo: 1001830-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001830-06.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80938014) interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 58066474):
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ — APRESENTAÇÃO DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) E DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV) — OBRIGATORIEDADE.
CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA — ARTIGO 254 DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ No 389, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015 — ATRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO.
Cabe à distribuidora de energia elétrica adotar as providências necessárias para aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, com a finalidade de regularizar a instalação de subestação, em operação, no Município de Cuiabá.
Por outro lado, é atribuição da Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Estratégico do Município de Cuiabá a convocação e realização de audiência pública para discutir a questão, nos termos do artigo 254 da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389, de 3 de novembro de 2015.
Recurso provido em parte.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAI n. 1001830-06.2020.8.11.0000, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 08/09/2020).
A parte recorrente opôs embargos de declaração (id. 60113959) que foram rejeitados (id. 78113999).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a decisão a quo que deferiu a tutela provisória de urgência.
A parte recorrente alega violação ao artigo 300, do CPC, bem como violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade do ato.
Recurso tempestivo (id. 81666955).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo recorrido.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a decisão a quo que deferiu a tutela provisória de urgência.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, à aventada violação ao artigo 300, do CPC, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça